Tribunal: TJMT
Processo: 0001377-27.2013.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001377-27.2013.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RINALDO FERRACA - CPF: 362.658.961-72 (AGRAVADO), BIANCA FERRACA - CPF: 040.589.031-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO E A CITAÇÃO VÁLIDA - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Decorridos mais de cinco anos entre o despacho citatório e a citação válida, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

2. Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.

Recurso de Agravo Interno Desprovido, mantendo incólume a decisão monocrática que reformou a decisão interlocutória, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo o feito executivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo da vara especializada da fazenda pública da comarca de Sinop-MT, nos autos da ação de execução fiscal identificada pela numeração única: 0001377-27.2013.8.11.0015, movida em desfavor de
RINALDO FERRACA
, no qual o juízo “
a quo
” pronunciou a prescrição intercorrente do crédito tributário, extinguindo o feito com resolução de mérito (id. 209301351).

Inconformada, a parte agravante argumenta sobre a não ocorrência da prescrição intercorrente, alegando que, antes do arquivamento definitivo do processo, é essencial conceder vista para sua manifestação quanto à concordância ou discordância com o procedimento. Somente após a manifestação, o processo pode ser baixado.

Relata, ainda, que lapso temporal se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça aduzindo
“que em momento algum houve inércia por parte Fazenda Pública no tocante à busca pela satisfação do crédito ora perseguido. Pelo contrário, a demora no andamento processual ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça (provimento nº 13/2013-CGJ), em analogia a sumula nº 106 do STJ.”

Alega, que
“é necessário reconhecer que não transcorreu o prazo prescricional, motivo pelo qual a anulação da sentença de primeiro grau representa a medida acertada a ser tomada por este Juízo de Segunda Instância, sobremodo, também, porque não houve inércia que possa ser imputada a Fazenda Pública no presente caso.”

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática objurgada, afastando a prescrição intercorrente e determinando a devolução dos autos a origem, para o regular tramite do feito (Id: 216356668).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do presente agravo interno (Id. 217416176).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo da vara especializada da fazenda pública da comarca de Sinop-MT, no qual o juízo “
a quo
” pronunciou a prescrição intercorrente do crédito tributário, extinguindo o feito com resolução de mérito (id. 209301351).

Contra o referido
decisum
, insurge-se a parte agravante, afirmando inexistir prescrição intercorrente, pois não houve concordância em relação ao arquivamento do processo, e a demora no andamento processual ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

Em consonância ao exaurido na decisão monocrática ora atacada, a Fazenda Pública Estadual ingressou com a presente ação de execução fiscal, visando à cobrança de R$ 41.423,23 (quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa n° 2013556 (Id: 209298991 – página 22). A dívida refere-se multa por desmatamento sem autorização do órgão competente.

O Juízo de origem recebeu a ação e proferiu o despacho inicial em 20 de agosto de 2023, logo em seguida foi realizada a
primeira tentativa de citação por correio em 24 de julho de 2015
, conforme AR juntado nos autos em nome de terceiro (Id: 209298991 – pág. 32).

Posteriormente, foi deferida e realizada penhora, resultando em tentativa negativa no dia 30 de outubro de 2019 (Id. 209298991 – pág. 38), o que motivou o último pedido de consulta ao sistema INFOJUD no
dia 24 de julho de 2023
(Id. 209298999).

Sabe-se que é necessário o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a prolação do despacho inicial (momento em que interrompe o prazo prescricional) e a citação, para que seja reconhecida a prescrição, com base no art. 174, inciso I, do CTN, vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;”

Ao analisar os autos, nota-se que
não há qualquer ato apto a interromper, ou suspender a contagem do fluxo prescricional, após a ciência da Fazenda Pública pela localização do devedor (24/07/2015),
porquanto, decorrido um ano do termo inicial do instituto, ou seja, 24/07/2016, encerra-se a fase de suspensão do processo, e, por se tratar de dívida tributária, após 05 (cinco) anos, perfaz-se a prescrição intercorrente, em 24/07/2021.

A Sentença foi prolatada em 07 de novembro de 2023 (Id: 209301351), logo, reconheceu de forma acertada o instituto.

Nesse sentido, esse Eg. Tribunal de Justiça já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO – DEMORA – CULPA EXCLUSIVA DO FISCO – NÃO RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DO FEITO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DESPROVIMENTO.
O despacho que ordena a citação, quando a demora na sua efetivação ocorre por culpa exclusiva do Fisco, não retroage à data da propositura da ação de execução fiscal e, portanto, não interrompe a prescrição. Decorrido mais de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a efetivação da citação, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição
.” (TJ-MT - AC: 00051577020088110040, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/08/2023)(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO E A CITAÇÃO VÁLIDA - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Decorridos mais de cinco anos entre o despacho citatório e a citação válida, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe
. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada. Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.” (TJ-MT 00011327720098110040 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2022)(destaquei)

Com efeito, verifica-se que a demora não deve ser atribuída aos mecanismos de justiça, uma vez que todas as manifestações da Fazenda Pública foram atendidas pelo Juízo de Origem.

Registra-se aqui o teor da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça para restar claro a sua total inaplicabilidade a espécie:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,
a demora na citação
,
por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Diante disso, é certo que o presente recurso não merece provimento, porquanto a decisão monocrática se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte, consoante citado alhures.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024